Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-13.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Embriaguez e lesão corporal no trânsito. Inocorrência de inépcia da inicial. Exordial elaborada de modo a permitir o exercício da ampla defesa e ausência de demonstração de dano concreto resultante do ato que recomenda a manutenção da atividade processual Autoria e materialidade comprovadas acima de dúvida razoável. Réu revel, prova segura, exames técnicos positivos. Condenação correta.

Ementa:
Apelação. Embriaguez e lesão corporal no trânsito. Inocorrência de inépcia da inicial. Exordial elaborada de modo a permitir o exercício da ampla defesa e ausência de demonstração de dano concreto resultante do ato que recomenda a manutenção da atividade processual Autoria e materialidade comprovadas acima de dúvida razoável. Réu revel, prova segura, exames técnicos positivos. Condenação correta. Concurso material bem reconhecido. Penas privativa de liberdade e de multa bem fixadas; pena restritiva de direito, porém, a merecer reparo, assim como o prazo de suspensão da CNH. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500259-13.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
RODRIGO LOPES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso, somente
para diminuir o prazo de suspensão da CNH para quatro meses, e fixar
prestação pecuniária em favor da vítima (com a observação) no valor de
um salário-mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-13.2018.8.26.0123 -Voto no 35842
2
Apelação n.° 1500259-13.2018.8.26.0123 – Capão Bonito
Apelante: Rodrigo Lopes Silva
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Éverton Willian Pona
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.842
Apelação. Embriaguez e lesão corporal no trânsito. Inocorrência
de inépcia da inicial. Exordial elaborada de modo a permitir o
exercício da ampla defesa e ausência de demonstração de dano
concreto resultante do ato que recomenda a manutenção da
atividade processual Autoria e materialidade comprovadas acima
de dúvida razoável. Réu revel, prova segura, exames técnicos
positivos.
Condenação
correta.
Concurso
material
bem
reconhecido. Penas privativa de liberdade e de multa bem fixadas;
pena restritiva de direito, porém, a merecer reparo, assim como o
prazo de suspensão da CNH. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 173 e ss.), acrescento que Rodrigo
Lopes Silva foi condenado ao total de um ano de detenção, regime inicial aberto, dez
dias-multa, no mínimo, e suspensão da CNH por um ano, por infração dos arts. 303,
caput , e 306, ambos do Código de Trânsito; a pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no dobro
do mínimo.
Apelou (fls. 192 e ss.), alegando, preliminarmente, a inépcia da
denúncia e, no mérito, sustenta a inexistência de prova da culpa e da autoria;
respondido o recurso (fls. 199 e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela rejeição da preliminar e não provimento do recurso (fls. 212 e
ss.).
É o relatório.
A preliminar não merece acolhimento. A denúncia atende os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-13.2018.8.26.0123 -Voto no 35842
3
do art. 41 do Código de Processo Penal e descreve a ação do réu que importou na
incursão no tipo penal. Não é necessário que a inicial acusatória bem como
qualquer peça processual alongue-se por detalhes e firulas quando tenha pontuado
o suficiente para permitir o direito de defesa e pleitear a condenação.
Ademais, não logrou a defesa demonstrar o efetivo prejuízo ao
exercício da defesa que imporia a severa decretação da nulidade, com a repetição de
atos e prolongamento do processo. E, sem essa demonstração, deve-se preservar a
instrução cuja mácula não se comprovou. Nesse sentido:
"A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada,
transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada,
não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê
lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente
demonstrado em cada situação." (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance
Fernandes, Antonio Magalhães Gomes Filho, As nulidades no processo penal,
9.a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 31).
O apelante foi condenado porque, no dia 27 de junho de 2018,
dirigindo veículo com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool,
desobedeceu a sinal de trânsito e ultrapassou irregularmente um cruzamento; veio,
assim, a atingir outro carro, dirigido este por Ana Rosa Pereira de Barros, que
transportava Claudineia de Almeida Gonçalves no banco de trás. Com o choque, esta
última sofreu lesões corporais de natureza leve, apuradas por laudos (fls. 98 e s., 153
e s.).
A autoria, com todo o respeito pelo combativo Defensor, não se afigura
sequer controvertida. O apelante estava sozinho no veículo e permaneceu no local;
confessou, no inquérito (fls. 6), estar dirigindo e haver bebido seis latas de cerveja.
Em Juízo, preferiu a revelia; esta, é claro, juridicamente não o prejudica; porém,
decorre da própria lógica natural dos fatos que, se não apresenta sua versão em
Juízo, resta somente uma nos autos versão que, aliás, mereceria de qualquer forma
todo o crédito.
Quanto à embriaguez, está comprovada pelo exame por etilômetro, que
apurou quantidade superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar (o resultado foi
de 0,71; cf. fls. 14). E a culpa decorre, clara, da desobediência a sinal luminoso,
conduta que, naturalmente, não seria de esperara, razão por que a condutora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-13.2018.8.26.0123 -Voto no 35842
4
veículo onde ia a vítima não podia reagir a tempo.
Culpa exclusiva do apelante, portanto.
As penas foram aplicadas nos mínimos legais, com exceção da de
suspensão da CNH, que o foi no triplo do mínimo, sem fundamento adequado; deve,
portanto, ser reduzida ao mínimo, dois meses para cada delito.
Pelo concurso material, bem reconhecido (como demonstra a revogação
do § 1.°, V, e, posteriormente, do § 2.° do art. 302 do CT, a deixar claro que o
legislador decidiu punir as condutas individualmente), fica a pena total em um ano
de detenção, dez dias-multa, no mínimo, e quatro meses de suspensão da
CNH.
Merecem reparos, também, as penas substitutivas. O art. 44, § 2.°,
permite que nas penas iguais ou inferiores a um ano a substituição possa ser por
multa ou uma única restritiva de direitos; como o digno Magistrado não justificou a
aplicação de duas, uma delas tem de ser podada e há de ser a mais gravosa para o
apelante, dado que o recurso é exclusivamente da defesa. Assim, permanece a pena
de prestação pecuniária, que, fixada no dobro do mínimo também sem
fundamentação adequada, há de ser igualmente reduzida ao mínimo, um salário-
mínimo, que deve ser destinado em favor da vítima. (Por ser o apelante revel, se
não for localizado o valor poderá ser deduzido da fiança perdida, nos termos do art.
345 do Código de Processo Penal.)
Pelo exposto, meu voto rejeita a preliminar e dá parcial
provimento ao recurso, somente para diminuir o prazo de suspensão da CNH para
quatro meses, e fixar prestação pecuniária em favor da vítima (com a observação
acima) no valor de um salário-mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator